Tribunal: TJDFT
Processo: 0702379-38.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO ESPECIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO POR UMA DAS PARTES LITIGANTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação interposta contra sentença que homologou pedido de desistência em ação de usucapião especial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (R$2.500.000,00 – dois milhões e quinhentos mil reais).
2. O cerne do apelo está em definir se remanesce proporcional e razoável a fixação do “quantum” relativo aos honorários sucumbenciais, considerando a extinção prematura do feito por desistência autoral.
3. Na hipótese, justifica-se a excepcionalidade ao Tema 1.076/STJ para que os honorários de sucumbência sejam arbitrados por meio de apreciação equitativa, eis que a fixação em 10% sobre o valor dado à causa (§ 2o, art. 85, CPC) resultaria em montante deveras excessivo – R$ 250.000,00 – importando em desarrazoada disparidade entre a atividade exigida do patrono da parte ré e o ônus imposto à parte autora para remunerá-lo, transformando-se em enriquecimento injustificável do advogado. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.